Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-31.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA COBRANÇA. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ADVOGADO DA CAUSA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido monitório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão na cobrança dos honorários contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil prevê no art. 389 que em caso de inadimplemento o devedor responde também pelos honorários de advogado.
4. A cobrança dos honorários advocatícios contratuais só é cabível, contudo, caso haja demonstração de atuação extrajudicial do advogado.
5. No caso dos autos, restou demonstrada a cobrança extrajudicial do valor devido pelo advogado do condomínio autor, estando correta a inclusão dos honorários contratuais no valor da dívida, conforme previsto na Convenção de Condomínio.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 389.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1755232 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível. Acórdão 1902592 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4a Turma Cível.